Tribunal: TJES
Processo: 5002301-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002301-35.2020.8.08.0000;

AGTE(S): ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP;

AGDO(S): INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO LIMINAR DE VALORES. ART. 854 DO CPC. DEFERIMENTO. RISCO DE INSOLVÊNCIA EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Após detida análise deste caderno recursal, tem-se que se revela possível a constrição liminar de eventuais valores pertencentes ao Executado, mediante o que dispõe o art. 854 do CPC, o qual permite seja efetuada a indisponibilidade dos ativos financeiros até mesmo antes da citação do executado, como medida para evitar que a efetividade da persecução creditória seja frustrada.

2.

Não se verifica qualquer prematuridade na concessão da medida constritiva almejada pela Agravante, na medida em que existem sérios indícios nos autos de insolvência do Instituto Recorrido, porquanto o mesmo aduz nas contrarrazões juntadas aos autos que há contra si diversas demandas objetivando o pagamento de valores, acrescentando que houve o rompimento do Contrato de Gestão firmado com o Estado do Espírito Santo, após problemas no recebimento de repasses financeiros.
3.
Considera-se que não cabe ser direcionada ordem para que o Estado do Espírito Santo deposite eventuais valores pertencentes ao Agravado em conta judicial à disposição do Juízo de origem, na medida em que é incontroverso nos autos que o Instituto de Gestão e Humanização não possui mais contrato com o mencionado Ente Político, motivo pelo qual não haveriam recursos a serem repassados para o mesmo, passíveis de bloqueio, sendo certo, por outro lado, que os supostos valores pertencentes ao Recorrido e alegado como bloqueados por determinação judicial exarada nos autos nº 0031854-77.2019.8.08.0024, no patamar de R$ 8.731.107,23 (oito milhões, setecentos e trinta e um mil, cento e sete reais e trinta e cinco centavos), não podem ser objeto perseguição no presente feito, devendo a eventual liberação da quantia postulada ser objeto de apreciação pelo Juízo prolator do mencionado bloqueio, sobretudo porque o Agravado informa nas mencionadas contrarrazões apresentadas no Id. 756758 que tais recursos pertenceriam ao Estado da Bahia. .
Recurso conhecido e desprovido.
4.
Recurso parcialmente provido. Prejudicada a análise dos embargos de declaração.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002301-35.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002301-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002301-35.2020.8.08.0000;

AGTE(S): ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP;

AGDO(S): INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
movida em face do
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
, indeferiu o pedido formulado a título de urgência, no sentido de que fossem bloqueados valores suficientes do Executado suficientes ao cumprimento da obrigação, inclusive por meio de retenção dos eventuais valores a serem pagos pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo ao mesmo, por meio de depósitos em conta judicial.

Em suas razões recursais (id. 719010), a Agravante sustentou, em síntese, que deve ser deferido o pleito para que eventuais depósitos feitos em favor do Executado/Agravado sejam direcionados à conta judicial do Juízo de origem, no valor limitado ao débito atualizado, porquanto a dívida objeto de execução extrajudicial é patente, subsistindo, ainda, o risco de insolvência do Agravado apto a frustrar o resultado útil do processo.

No Id. 801755 restou deferido parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a determinar que o Órgão
a quo
proceda a indisponibilidade dos eventuais ativos financeiros do Executado/Agravado, até o limite da quantia indicada na petição inicial da ação de execução extrajudicial, devidamente atualizado.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. 756758, bem como embargos de declaração (Id. 835258) contra a decisão que apreciou o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 07 de junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002301-35.2020.8.08.0000;

AGTE(S): ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP;

AGDO(S): INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
movida em face do
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH
, indeferiu o pedido formulado a título de urgência, no sentido de que fossem bloqueados valores suficientes do Executado suficientes ao cumprimento da obrigação, inclusive por meio de retenção dos eventuais valores a serem pagos pela Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo ao mesmo, por meio de depósitos em conta judicial.

Em suas razões recursais (id. 719010), a Agravante sustentou, em síntese, que deve ser deferido o pleito para que eventuais depósitos feitos em favor do Executado/Agravado sejam direcionados à conta judicial do Juízo de origem, no valor limitado ao débito atualizado, porquanto a dívida objeto de execução extrajudicial é patente, subsistindo, ainda, o risco de insolvência do Agravado apto a frustrar o resultado útil do processo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto, o qual, adianto, não comporta provimento.

O Magistrado
a quo,
ao proferir a decisão que indeferiu o pleito liminar mencionado, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“As medidas liminares de urgência, em sede de execução, pressupõem situações semelhantes aquelas do "arresto", em especial, a dificuldade de citação e os fortes indícios de insolvência, circunstâncias ainda não presentes na demanda ora recebida”.

Pois bem. Ao analisar a questão ora debatida, verifico, através de um juízo de cognição sumária, própria deste expediente, que o recurso comporta parcial provimento, notadamente diante da presença do
periculum in mora
(risco de dano grave ou de difícil reparação), consistente no risco de insolvência do Agravado em adimplir os valores perseguidos na demanda de origem.

Informa a Recorrente que firmou com o Agravado contrato de prestação de serviços de esterilização de materiais com óxido etileno, com início em 01/01/2018 com vigência de um ano, o qual sofreu aditamento no que se refere ao prazo da prestação de serviços, estendendo-se até a data de 31/03/2019.

Acrescenta que passou a prestar os serviços descritos no contrato mencionado sem problemas até o último mês de vigência da avença, momento em que o Agravado não realizou o pagamento referente ao período composto entre os dias 01/03/2019 - 31/03/2019, cujo valor alcança a quantia de R$ 167.391,62 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos).

Desta forma, entende a Agravante que se fazem presentes os requisitos necessários para o deferimento de tutela de urgência em sede de execução, consistente no depósito dos valores eventualmente transferidos para o Agravado em conta judicial à disposição do Juízo, no intuito de que, assim, seja resguardada a utilidade do processo, porquanto seria iminente o risco de “quebra” da organização social executada, sobretudo por ter sido rompido o contrato de gestão celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo.

Pois bem. Após detida análise deste caderno recursal, tenho que se revela possível a constrição liminar de eventuais valores pertencentes ao Executado, mediante o que dispõe o art. 854 do CPC, o qual permite seja efetuada a indisponibilidade dos ativos financeiros até mesmo antes da citação do executado, como medida para evitar que a efetividade da persecução creditória seja frustrada.

Na hipótese
sub examine
, não se verifica qualquer prematuridade na concessão da medida constritiva almejada pela Agravante, na medida em que existem sérios indícios nos autos de insolvência do Instituto Recorrido, porquanto o mesmo aduz nas contrarrazões juntadas no Id. 756758 que há contra si diversas demandas objetivando o pagamento de valores, acrescentando que houve o rompimento do Contrato de Gestão nº 001/2017 firmado com o Estado do Espírito Santo, após problemas no recebimento de repasses financeiros.

Por outro lado, o próprio art. 300 do CPC já autorizaria a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, quando demonstrada a probabilidade do direito invocado (serviço prestado sem a necessária contraprestação pecuniária) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (eventual insolvência do devedor), podendo, assim, ser deferida a medida liminar apta a bloquear eventual crédito do executado.

Nesse sentido:

49789474 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO PARA BLOQUEAR EVENTUAL CRÉDITO EM CONTRATO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO ATUALIZADO E COM A INCIDÊNCIA DOS JUROS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Correta a decisão atacada quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300, do CPC/15, uma vez que existe a comprovação da prestação dos serviços e há uma situação de eventual insolvência da agravante, diante de diversas de ações trabalhistas e de outras ações de cobrança
. [...] 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0001291-76.2019.8.08.0032; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 12/11/2019; DJES 19/11/2019)

In casu,
observo na ata de reunião constante no Id. 719065 – pg. 04, realizada na data de 23/10/2019, que o Agravado confirma que
“no momento não existe recurso na conta bancária do Contrato IGH – HIMABA”
, fazendo referência à nota fiscal vencida e cobrada na demanda de origem, acrescentando, ainda, que houve o distrato
“entre o IGH e a SESA, onde a partir de 14 de novembro o IGH não estará mais administrando esta Unidade de Saúde”.

Diante desses elementos, onde se observa que o débito do Agravado resta evidenciado, bem como em virtude do potencial risco de insolvência do mesmo, demonstrado pelas diversas cobranças que confessou vir sofrendo, alinhada ao término do contrato de gestão firmado com o Estado do Espírito Santo, tenho que deve ser acolhido o pleito de bloqueio dos ativos do Recorrido.

Todavia, considero que não cabe ser direcionada ordem para que o Estado do Espírito Santo deposite eventuais valores pertencentes ao Agravado em conta judicial à disposição do Juízo de origem, na medida em que é incontroverso nos autos que o Instituto de Gestão e Humanização não possui mais contrato com o mencionado Ente Político, motivo pelo qual não haveriam recursos a serem repassados para o mesmo, passíveis de bloqueio.

Ademais, observa-se que a dívida perseguida na demanda de origem se refere a valores devidos desde abril/2019, em virtude de serviços prestados pela Agravante no mês de março/2019. Logo, considerando que a rescisão do contrato de gestão havido entre o Agravado e o Estado do Espírito Santo ocorreu na data de 14/10/2019 (Id. 756987), não haveria, a princípio, qualquer correlação entre o término da mencionada avença e a dívida executada.

Outrossim, não cabe ser apreciada, neste momento, a alegação do Agravado, deduzida nas contrarrazões acostadas no Id. 756758, no sentido de que o Estado do Espírito Santo deveria pagar o débito objeto de execução, porquanto tal matéria não foi analisada pelo Juízo
a quo,
o que configuraria supressão de instância. Todavia, considerando inicialmente que o contrato de prestação de serviço para esterilização de materiais foi firmado exclusivamente entre as partes litigantes no feito de origem (Id. 755549), restando expresso na Cláusula quinta da referida avença que a obrigação de pagamento pelos serviços prestados seria exclusivamente do ora Executado, não se revela possível, num primeiro momento, que a cobrança em tela seja redirecionada para outrem.

Ressalto, por fim, que os supostos valores pertencentes ao Recorrido e alegado como bloqueados por determinação judicial exarada nos autos nº 0031854-77.2019.8.08.0024, no patamar de R$ 8.731.107,23 (oito milhões, setecentos e trinta e um mil, cento e sete reais e trinta e cinco centavos), não podem ser objeto perseguição no presente feito, devendo a eventual liberação da quantia postulada ser objeto de apreciação pelo Juízo prolator do mencionado bloqueio, sobretudo porque o Agravado informa nas mencionadas contrarrazões apresentadas no Id. 756758 que tais recursos pertenceriam ao Estado da Bahia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que o Órgão
a quo
proceda à indisponibilidade dos eventuais ativos financeiros do Executado/Agravado, até o limite da quantia indicada na petição inicial da ação de execução extrajudicial, devidamente atualizado. Prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos, face ao julgamento colegiado do presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002301-35.2020.8.08.0000;

AGTE(S): ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP;

AGDO(S): INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO LIMINAR DE VALORES. ART. 854 DO CPC. DEFERIMENTO. RISCO DE INSOLVÊNCIA EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Após detida análise deste caderno recursal, tem-se que se revela possível a constrição liminar de eventuais valores pertencentes ao Executado, mediante o que dispõe o art. 854 do CPC, o qual permite seja efetuada a indisponibilidade dos ativos financeiros até mesmo antes da citação do executado, como medida para evitar que a efetividade da persecução creditória seja frustrada.

2.

Não se verifica qualquer prematuridade na concessão da medida constritiva almejada pela Agravante, na medida em que existem sérios indícios nos autos de insolvência do Instituto Recorrido, porquanto o mesmo aduz nas contrarrazões juntadas aos autos que há contra si diversas demandas objetivando o pagamento de valores, acrescentando que houve o rompimento do Contrato de Gestão firmado com o Estado do Espírito Santo, após problemas no recebimento de repasses financeiros.
3.
Considera-se que não cabe ser direcionada ordem para que o Estado do Espírito Santo deposite eventuais valores pertencentes ao Agravado em conta judicial à disposição do Juízo de origem, na medida em que é incontroverso nos autos que o Instituto de Gestão e Humanização não possui mais contrato com o mencionado Ente Político, motivo pelo qual não haveriam recursos a serem repassados para o mesmo, passíveis de bloqueio, sendo certo, por outro lado, que os supostos valores pertencentes ao Recorrido e alegado como bloqueados por determinação judicial exarada nos autos nº 0031854-77.2019.8.08.0024, no patamar de R$ 8.731.107,23 (oito milhões, setecentos e trinta e um mil, cento e sete reais e trinta e cinco centavos), não podem ser objeto perseguição no presente feito, devendo a eventual liberação da quantia postulada ser objeto de apreciação pelo Juízo prolator do mencionado bloqueio, sobretudo porque o Agravado informa nas mencionadas contrarrazões apresentadas no Id. 756758 que tais recursos pertenceriam ao Estado da Bahia. .
Recurso conhecido e desprovido.
4.
Recurso parcialmente provido. Prejudicada a análise dos embargos de declaração.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002301-35.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.